Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729131-04.2023.8.07.0001 APELANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Intime-se a apelante-autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10, art. 932, inc. III, e 933, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora